Tribunal: TJDFT
Processo: 0751319-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751319-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SUDA MAIA, OSCAR MACHADO NETO AGRAVADO: RENATO RODOLFO DE ULYSSEA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO SUDA MAIA e OSCAR MACHADO NETO em face de RENATO RODOLFO DE ULYSSEA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0035767-86.2007.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão dos autos de cumprimento de sentença. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 254814901, na origem): Trata-se de cumprimento de sentença proposto por RENATO RODOLFO DE ULYSSEA em desfavor de LUCILENE MALAQUIAS DA CUNHA PINHO e OUTROS. Houve a penhora de imóveis, conforme se observa no ID 229732150 e, em decisão de ID 248372658, houve o indeferimento de pesquisa Sisbajud. No ID 250467383, os executados afirmam que o imóvel de matrícula n. 26281 foi avaliado em valor mais que suficiente para saldar o débito desta execução. Afirmam que houve o pedido de leilão judicial do referido imóvel, de maneira que deveria ocorrer a suspensão deste cumprimento e de todo ato constritivo, aproveitando-se da venda de tal imóvel para quitar este débito. O exequente se manifestou no ID 250843309. É o relato do necessário. Com relação à suspensão requerida, entendo que não prosperam os argumentos trazidos pelos executados. No processo referido, o exequente não é parte e não há a comprovação de que eventual verba remanescente da venda imóvel esteja próxima de ser recebida, de maneira que diversos recursos podem inviabilizar a venda o imóvel ou o recebimento de recursos. Assim, imperioso o prosseguimento do feito. Com relação ao requerimento da parte exequente, indefiro o pedido de reconsideração da decisão anterior porque os argumentos trazidos pela parte credora não são capazes de infirmar a conclusão alcançada em tal julgado. Ficam intimadas as partes executadas a se manifestarem quanto às avaliações anexadas pela parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias. Fica intimada a parte credora a trazer, no prazo de 15 (quinze) dias, as informações do cônjuge do executado para sua intimação. Ademais, em tal prazo, deverá comprovar a averbação da penhora. Int. Os Agravantes, em suas razões recursais, alegam que: 1) a decisão agravada desconsiderou que já existe, perante o mesmo Juízo a quo, via executiva aparelhada, suficiente e menos gravosa para solver integralmente o crédito do Agravado; 2) no cumprimento de sentença n. 0034701-56.2016.8.07.0001 houve penhora dos direitos aquisitivos da WRJ sobre o imóvel de matrícula 26.281 (SCIA/Guará), com informação oficial da Terracap sobre a venda por licitação à WRJ, atos subsequentes de avaliação e e pedido de hasta pública, cenário que legitima a concentração dos esforços expropriatórios naquele processo, com a suspensão destes autos até a alienação e a destinação do produto da venda; 3) o laudo de avaliação do imóvel aponta um valor de R$ 10.355.022,00, montante expressivamente superior ao quantum exequendo estimado pelo Agravado (R$ 4.855.114,19, em jul./2024), de modo que manter constrições paralelas não agregaria utilidade, mas apenas oneraria desnecessariamente os Agravantes quando a execução conexa tem potencial real de extinguir a obrigação por si só; 4) embora se alegue ausência de registro formal do imóvel em nome da WRJ, este fato sabidamente não impede a constrição e a alienação dos seus direitos aquisitivos, instituto autônomo já reconhecido nos autos; 5) o art. 285 do CC prevê que “Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar.”; 6) não existe receio de que “eventual verba remanescente” não esteja na iminência de ser recebida, uma vez que o produto do leilão judicial servirá, referencialmente, para solver o presente débito, seguindo o que foi determinado no dispositivo da r. sentença. Pedem a reforma da decisão interlocutória de ID 254814901, com a imediata suspensão do Cumprimento de Sentença originário e, consequentemente, de todo ato de constrição patrimonial direcionado aos Agravantes até que o débito seja inteiramente satisfeito por meio da expropriação do patrimônio da Executada WRJ no Cumprimento de Sentença n. 0034701-37.56.2016.8.07.0001. Preparo recursal recolhido (ID 78638385). É o relatório. Em que pese o Recorrente ter assinalado sim para “Pedido de liminar ou antecipação de tutela?”, vê-se nos autos que o Agravante não formulou pedido liminar. Diante do exposto, INTIME-SE os Agravados para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos para voto. Brasília, 17 de dezembro de 2025 19:40:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador